Tribunal: TJMT
Processo: 1033244-25.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033244-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANE BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 018.643.791-97 (APELADO), CONVERTEDORA DE VEICULOS A GAS CIDADE VERDE LTDA - CNPJ: 36.444.558/0001-03 (APELANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ADOLFO DOS SANTOS LEITE - CPF: 005.128.251-81 (TESTEMUNHA), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (TESTEMUNHA), LEONARDO LIMBERGER - CPF: 902.163.341-87 (TESTEMUNHA), ANDERSON FERREIRA NETO - CPF: 047.170.659-05 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE KIT GNV EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Convertedora de Veículos a Gás Cidade Verde LTDA. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Liane Botelho de Miranda em ação de reparação de danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes), cumulada com pedido de indenização por dano moral e temporal, decorrentes de defeitos verificados após a instalação de kit gás natural veicular (GNV). A sentença condenou a apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 18.765,26 por lucros cessantes e R$ 21.491,37 por danos emergentes) e majorou os honorários advocatícios. A recorrente sustenta ausência de nexo causal, vícios preexistentes e existência de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos causados ao veículo da autora após a instalação do kit GNV; (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial firmado entre as partes tem eficácia liberatória ampla e impede o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A autora comprovou, por meio de documentos, testemunhos e laudos técnicos, que os danos ao veículo decorreram de falhas na instalação do kit GNV, especialmente pela perfuração indevida no cabeçote do motor.

A tese da empresa de que os vícios seriam preexistentes ou decorrentes do uso do veículo não se sustenta, pois não apresentou prova técnica hábil a afastar o nexo causal entre o serviço prestado e os danos constatados.

A empresa firmou acordo extrajudicial prevendo devolução parcial de valores e pagamento de quantia adicional por “possíveis problemas”, o que não configura quitação geral nem impede a responsabilização por vícios ocultos posteriormente verificados.

A quantia fixada a título de danos materiais e morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e encontra amparo na prova produzida, inclusive em relatórios de rendimento da autora, motorista de aplicativo.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte autora, bem como a inexistência de prova técnica robusta por parte da empresa, corrobora a falha na prestação do serviço e justifica a condenação.

O princípio da confiança no juiz de primeiro grau justifica a manutenção da sentença, proferida com base em exame detido da prova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CONVERTEDORA DE VEICULOS A GAS CIDADE VERDE LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes C/C Indenização por Dano Moral e Temporal n. 1033244-25.2022.8.11.0041, movida por
LIANE BOTELHO DE MIRANDA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a empresa demandada, Convertedora de Veículos A Gás Cidade Verde LTDA., ao pagamento dos danos materiais, consistentes nos lucros cessantes, no patamar de R$ 18.765,26 (dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar dos dias especificados no “Extrato de Corridas” (ID 93852555). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

b) CONDENAR a empresa demandada, Convertedora de Veículos A Gás Cidade Verde LTDA., ao pagamento dos danos materiais, consistentes nos danos emergentes, no patamar de R$ 21.491,37 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do desembolso de valores das despesas. Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC);

C) CONDENAR a empresa demandada, Supergasbras Energia LTDA., ao pagamento dos danos morais/temporais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do evento danoso. Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Condeno, ainda, a empresa demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 325304953).

Em suas razões de Id. 325304955, a apelante, em síntese, aduz que a sentença deve ser integralmente reformada por ausência de nexo causal entre os danos alegados e os serviços prestados. Alega que a instalação do kit gás foi realizada de forma regular, que o veículo apresentava desgaste natural decorrente do tempo de uso (trata-se de automóvel fabricado em 2015) e que, após solicitação da própria autora, o kit foi desinstalado e valores foram devolvidos.

Argumenta que não pode ser responsabilizada por avarias preexistentes ou por vícios decorrentes da má utilização ou da antiguidade do veículo. Aponta que as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a tese de ausência de falha técnica, sendo certo que o funcionamento do carro com o cabeçote supostamente perfurado seria tecnicamente impossível, pois o motor sequer ligaria, tese esta sustentada por testemunhas como Adolfo dos Santos Mendes, Mamedes Pereira e Anderson de Ferreira Melo.

A apelante também invoca a existência de acordo extrajudicial firmado com a parte autora, o qual teria sido ignorado pelo juízo de primeiro grau, e que supostamente envolveu a devolução parcial de valores e renúncia a pretensões futuras, fato que, segundo alega, deveria obstar a pretensão judicial.

Sustenta, ainda, que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o juízo teria se baseado em declarações contraditórias de testemunhas que foram posteriormente refutadas, inclusive por seus próprios depoimentos prestados em audiência.

No tocante à responsabilidade civil, afirma que não houve demonstração de conduta culposa ou de nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar, sendo indevida a imputação de responsabilidade objetiva sem prova inequívoca do defeito na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, para que seja reformada integralmente a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 325304956, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos causados ao veículo da parte autora em decorrência da instalação de kit gás veicular, ocasionando falhas graves de funcionamento no veículo, com posterior constatação de danos no coletor e no cabeçote do motor.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor (art. 2, do CDC) e a parte ré no de fornecedor de serviços (art. 3, do CDC). Portanto, aplicam-se ao caso as regras e princípios que orientam as relações consumeristas, notadamente aqueles contidos no Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

Nesse contexto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, torna-se necessária a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

É incontroverso nos autos que a parte autora, ora apelada, contratou a instalação de sistema de gás veicular com a empresa recorrente em março de 2021, ao custo de R$ 4.835,00, conforme documentos acostados (Id. 325302938). Pouco tempo após a instalação, o veículo apresentou falhas mecânicas severas, culminando na necessidade de extensos reparos, perda de valor de revenda e interrupção de uso para exercício profissional como motorista de aplicativo.

A tese defensiva da empresa apelante, centrada na alegação de desgaste natural do motor e ausência de culpa pela instalação do kit gás, não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que, ao revés, corrobora a falha na prestação do serviço.

É importante destacar que, não obstante a alegação de que o veículo apresentava desgaste natural, o automóvel possuía, à época da instalação do kit, menos de seis anos de uso – sendo modelo 2015/2016, e a conversão ocorreu em março de 2021, afastando a plausibilidade de atribuir exclusivamente à idade do bem as graves falhas técnicas diagnosticadas posteriormente.

Da mesma forma, o argumento de que os vícios seriam preexistentes ou decorrentes de desgaste natural não se sustenta diante da linha temporal dos fatos e da própria admissão, ainda que indireta, da falha técnica, com será adiante esclarecido.

Com efeito, competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de vícios preexistentes ao serviço contratado, ou, ao menos, trazer elementos técnicos que afastassem a tese de causalidade entre a instalação do kit e os danos constatados. Todavia, não logrou êxito em apresentar qualquer laudo independente, prova documental robusta ou mesmo fotografia do motor no momento da instalação e desinstalação do equipamento.

Ao contrário, na ocasião da desinstalação do sistema GNV (Id. 325302942), a empresa optou por firmar acordo extrajudicial, mediante o qual propôs a restituição parcial de valores e o pagamento adicional de R$ 1.000,00 “para sanar possíveis problemas mecânicos”, expressando,
ipsis litteris
:

"Também estamos pagando em moeda corrente a importância de R$ 1000,00 (um mil reais) a título de acordo para sanar possíveis problemas mecânicos que possam surgir por termos instalado e desinstalado o GNV, sem que isso seja confissão de culpa e sim acordo amigável para evitar demanda jurídica."

É de se concluir, portanto, que não se mostra crível a alegação de inexistência de qualquer falha técnica quando a própria empresa reconhece a possibilidade de danos e, espontaneamente, propõe compensação financeira. Tal comportamento revela-se, no mínimo, incompatível com a narrativa de total isenção de responsabilidade e depõe contra a tese recursal.

A sentença recorrida foi proferida com base em farto conjunto probatório. Os relatórios técnicos e fotográficos apresentados pela autora (Id. 325302939), somados aos depoimentos das testemunhas Adolfo dos Santos Leita e Mamedes Gonçalves Pinheiro, ambos mecânicos responsáveis pela análise e reparo do veículo, são coesos ao atribuírem os danos diretamente à instalação incorreta do kit gás, sobretudo por perfuração indevida em áreas sensíveis do cabeçote do motor.

Portanto, observa-se que a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou aos autos documentos que indicam a verossimilhança de suas alegações, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I.

Além disso, a testemunha Anderson Ferreira Neto, arrolada pela própria recorrente, declarou que: “
não foi responsável pela instalação do kit, mas apenas pela desinstalação; que o veículo apresentava falhas após a conversão; e que uma mistura pobre de GNV pode gerar superaquecimento da câmara de combustão”
o que, por óbvio, revela insegurança técnica e ausência de revisão eficaz do procedimento adotado pela empresa.

Cumpre registrar, ainda, que a empresa não impugnou os relatórios técnicos e as imagens acostadas aos autos (Id. 325302939), não demonstrando qualquer incongruência técnica nas análises realizadas, tampouco produzindo prova em sentido contrário, ônus que lhe competia.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
AUTOR QUE ALEGA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU AO INSTALAR KIT GNV EM SEU VEÍCULO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1 - Parte autora que comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou aos autos documentos que indicam a verossimilhança de suas alegações, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC e Súmula 330, TJRJ.
2 - Réu que não juntou aos autos qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, limitando-se a alegar ausência de falha na prestação do serviço, não se desincumbindo de seu ônus imposto pelo art . 373, II, CPC.
3 - Durante a instrução processual, restou evidenciado que o autor se dirigiu por diversas vezes à loja do demandado, buscando solucionar os problemas relativos ao serviço de instalação do kit gás Gnv. Funcionários do réu que foram ouvidos como informantes e participaram da instalação do kit gás no veículo, no qual, afirmaram que o autor voltou à loja algumas vezes, tendo sido atendido em todas as ocasiões e que o problema teria sido resolvido. Autor que relata ter comparecido à loja por mais de 12 (doze) vezes . Perda do tempo útil do consumidor configurada. 4 - Quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo Juízo de 1ª Instância a título de compensação por danos morais que merece redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso em análise, quantia que se afigura em consonância com o fixado em casos semelhantes por este Tribunal e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 5 - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00061762720208190054, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 30/11/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

A tentativa da parte apelante de utilizar o acordo extrajudicial como quitação ampla e irrestrita é manifestamente improcedente. O documento firmado refere-se apenas a
“possíveis problemas”
, sem especificar a extensão do dano nem abranger os vícios ocultos que se manifestaram posteriormente.

Conforme interpretação jurídica sistemática e à luz do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cláusula genérica de quitação não obsta a responsabilização civil por danos posteriormente identificados, sobretudo quando verificado vício oculto em produto ou serviço, hipótese dos autos.

A sentença recorrida fixou danos materiais – lucros cessantes no valor de R$ 18.765,26, com base em extratos mensais da autora, motorista de aplicativo (Id. 325302945), danos materiais – emergentes em R$ 21.491,37, devidamente comprovados por notas fiscais (Id. 325302940 e ss.), bem como danos morais/temporais em R$ 8.000,00, quantia proporcional ao transtorno, tempo despendido e perda da utilidade do bem.

Tais valores foram fundamentados com base em prova documental idônea, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Nestes termos, com a ocorrência da falha na prestação dos serviços da apelante, não há como se afastar a sua responsabilidade, uma vez que contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade, impondo-se o dever de indenizar.

Atesta-se que a falha na prestação do serviço ensejou dano de ordem moral, afetando direitos personalíssimos da autora, que comprovou ter se dirigido diversas vezes à loja da ré, sendo privada da utilização do bem na realização de sua atividade profissional, bem como a consequente desvalorização do veículo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia fixada se mostra escorreita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. V
EÍCULO AUTOMOTOR. INSTALAÇÃO DO KIT GNV . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Autora afirma ter adquirido veículo da marca da 3ª Ré, perante loja da 2ª Ré e contratou, com a 1ª Ré, a instalação do Kit Gás Natural Veicular, a partir de então, o bem passou a apresentar problema de perda de potência até que pactuaram a sua retirada.
Impossibilidade de realização de prova pericial ante a perda total do veículo decorrente de grave acidente .
Veículo passou a apresentar problemas mecânicos após a instalação do Kit GNV e, com a retirada do referido equipamento, o funcionamento voltou a ser regular.
Afastada a ocorrência de defeito de fabricação. Ausência de prova acerca de ilicitude na conduta adotada pelas 2ª e 3ª Rés.
Dano moral configurado .
Levando-se em conta os critérios que informam o arbitramento do dano moral, as circunstâncias peculiares que permeiam o presente caso concreto, tem-se como justa a fixação da verba indenizatória para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00089899320058190008, Relator.: Des(a) . ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/11/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2016)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
FALHA NA INSTALAÇÃO DE KIT GNV
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA . REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE. PROVA PERICIAL INOPORTUNA, NA MEDIDA EM QUE JÁ REALIZADO O CONSERTO. PROVA QUE TAMBÉM SE MOSTRA DISPENSÁVEL, EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E DA POSSIBILIDADE DE OITIVA DOS MECÂNICOS QUE PRESTARAM OS SERVIÇOS APÓS A INSTALAÇÃO DO KIT . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 515, § 3º, CPC).
CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS NO VEÍCULO LOGO APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA A GÁS . DECLARAÇÃO DE MECÂNCIA DANDO CONTA DE QUE OCORRERAM POR ERRO NA INSTALAÇÃO DO KIT, QUE NÃO FOI REGULADO PARA MOTOR FLEX. NEXO CAUSAL NÃO DESCONSTITUÍDO PELA EMPRESA ACIONADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA INVALIDAR A DECLARAÇÃO DO TÉCNICO QUE REALIZOU O CONSERTO. FALHA NA INSTALAÇÃO COMPROVADA .
DANOS MATERIAIS, CONTUDO, LIMITADOS À RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO. DESCABIDO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, CONSIDERANDO QUE HOUVE CONSERTO. PROVA DE GASTO COM TROCA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM DATA ANTERIOR AOS FATOS, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS . AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA AUFERIDA EM PERÍODO PRETÉRITO. DANOS MORAIS TAMPOUCO DEMONTRADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA CONSUMIDORA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5007077-22.2021 .8.24.0025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j . 27-02-2024).”
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5007077-22.2021.8 .24.0025, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Turma Recursal)

Nesse passo, incensurável a r. sentença recorrida, que deve ser mantida por seus judiciosos fundamentos.

Destaco, ainda, em prestígio ao princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026